Tribunal: TJES
Processo: 0027214-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027214-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDIR GAIBA DE OLIVEIRA e outros (5)

APELADO: PREVIDENCIA USIMINAS e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0027214-31.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
J
AIR ZUCOLOTTO e OUTROS

APDO/
APTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelos autores e pela entidade de previdência privada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada visando ao restabelecimento do pagamento das prestações mensais de suplementação de aposentadoria, mas que, ao final, condenou a requerida à restituição das contribuições vertidas ao plano previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por julgamento extra petita e citra petita, em razão de ter apreciado pedido diverso daquele formulado na inicial e deixado de analisar o pedido efetivamente deduzido pelas partes autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado na petição inicial limita-se ao restabelecimento do pagamento da suplementação de aposentadoria vencida e vincenda, não havendo requerimento de restituição das contribuições previdenciárias.

A fundamentação da sentença examinou exclusivamente a existência de direito à restituição das contribuições vertidas ao plano, matéria completamente estranha à causa de pedir e aos pedidos deduzidos na inicial.

O dispositivo sentencial condenou a requerida à restituição das contribuições previdenciárias, deixando de apreciar o pedido autoral de restabelecimento das suplementações de aposentadoria.

A decisão incorre em violação ao princípio da congruência e da adstrição, caracterizando simultaneamente julgamento extra petita e citra petita.

A ausência de análise do pedido deduzido em juízo configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489 do CPC.

Reconhecido o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, sendo inaplicável o art. 1.013 do CPC para evitar indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que aprecia pedido diverso daquele formulado na inicial e deixa de analisar a pretensão efetivamente deduzida, por violação ao princípio da congruência.

O julgamento extra petita e citra petita configura error in procedendo e negativa de prestação jurisdicional, impondo a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 756.844/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0027214-31.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
J
AIR ZUCOLOTTO e OUTROS

APDO/
APTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,
cuida-se
de
apelações cíveis interpostas por
JAIR ZUCOLOTTO e OUTROS
, bem como
pela

PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
eis que irresignados com a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada
por aqueles
em desfavor
desta
, visando
o
restabelecimento do pagamento das prestações mensais de suplementação de aposentadoria decorrente de plano de previdência privada complementar.

Passo
inicialmente
ao exame da preliminar.

I – PRELIMINAR: JULGAMENTO EXTRA PETITA

Ambas as partes
suscitam a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, uma vez que reconheceu direito diverso daquele expressamente postulado na inicial, ao determinar a
restituição
das contribuições vertidas ao plano, quando o pedido consistia no
restabelecimento das suplementações
de aposentadoria vencidas e vincendas.

Efetivamente, razão assiste aos recorrentes.

Conforme se depreende da exordial, o pedido autoral é “
a condenação da requerida [...] de pagar a suplementação de aposentadoria na forma do que fora pactuado, além do pagamento imediato dos valores corrigidos dos benefícios em atraso
”.

Rigorosamente, o
relatório
da r. sentença fustigada consigna corretamente a causa de pedir e os pedidos, todavia,
toda a fundamentação
do capítulo meritório se relaciona a pedido totalmente diverso:

“
O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente se os autores têm direito à
restituição das contribuições anteriormente feitas, quando vinculados à antiga empresa patrocinadora

[...]

A restituição das contribuições é reconhecido por sedimentada jurisprudência
, prevendo-se plena correção monetária [...]
”

De igual modo, o
dispositivo
da r. sentença é
completamente alheio
à presente lide:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a requerida PREVIDÊNCIA USIMINAS (CNPJ n. 16.619.488/0001-70),
em promover a restituição aos requerentes de todas as contribuições previdenciárias, não incluídas as contribuições patronais, vencidas até a presente data
, corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.”

P
ortanto, a sentença
não é somente
extra petita
como aduzem as partes, mas
também
citra petita
, já que efetivamente
deixou de analisar o pedido autoral
,
julgando a lide
em total inobservância
ao princípio da
adstrição e

congruência.

Ora, além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC, a sentença deve conter fundamentação precisa,
p
rocedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes, sob pena de
nulidade.

Não se trata, no caso presente, de mera omissão, mas de
verdadeira negativa de prestação jurisdicional
a conferir mácula de nulidade à sentença ora fustigada (art. 93, IX, da CF/88).

Desta forma, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com
retorno
dos autos ao
d.
Juízo primevo para o correto enfrentamento d
os
fundamentos e pedidos
contidos na dema
nda.

Outrossim, assevero que, em meu sentir, inaplicável o art. 1.013 do CPC ao caso presente
sob pena de indevida supressão de instância,
eis que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento
” (REsp 756.844/SC).

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada por ambas as partes para
anular a sentença
e determinar o envio dos autos ao Juízo primevo para o correto enfrentamento dos fundamentos e pedidos contidos na demanda.
É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator